Tribunal: TJSP
Processo: 1109020-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
1. apelação. embargos à execução de título extrajudicial. sentença de procedência. 2. decisão modificada em parte. 3. juntadas de peças da execução com a inicial. desnecessidade no caso em tela, visto que determinado o apensamento dos autos. 4. impugnação de prints de conversas de whatsapp e de transcrição de áudios. insurgência limitada ao fato de não terem sido colacionadas as conversas na

Ementa:
1. apelação. embargos à execução de título extrajudicial. sentença de procedência. 2. decisão modificada em parte. 3. juntadas de peças da execução com a inicial. desnecessidade no caso em tela, visto que determinado o apensamento dos autos. 4. impugnação de prints de conversas de whatsapp e de transcrição de áudios. insurgência limitada ao fato de não terem sido colacionadas as conversas na integralidadade, sem, contudo, ser impugnada a autenticidade ou alegada a falsidade do que consta nos autos. exame da prova que deve ser feito à luz do art. 371 do c.p.c. 5. alegação da embargada de configuração de supressio quanto aos encargos de mora. mora inequivocamente configurada. comportamento do embargado que não pode ser interpretado como renúncia ou remissão. situação em que não há comportamento reiterado que permita inferir a alteração do prazo de vencimento das parcelas avençadas. manifestações do autor que apenas indicam o recebimento do que fora pago a cada oportunidade. 6. redistribuição dos encargos da sucumbência. 7. recurso provido em parte.